Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-12.2022.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-12.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO HIGINO DA SILVA - CPF: 593.369.941-15 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor.

II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000963-12.2022.8.11.0010 interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com
FABIO HIGINO DA SILVA
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205164746, posteriormente aperfeiçoada sob ID. 205164757 em sede de embargos de declaração, o magistrado a quo declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de contrato no 010113101135, empréstimo no valor de R$ 43.677,44 (quarenta e três mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 1.161,82 (um mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos);

Condenou o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser abatidos da condenação os valores depositados na conta bancária da parte autora;

Condenou o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores;

Condenou a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 205164763 que a contratação ocorreu de forma digital e contou, dentre outras validações, com: a captura da biometria facial e prova de vida do consumidor; e o crédito do empréstimo em conta corrente de titularidade do consumidor, ora Requerente. A contratação eletrônica restou demonstrada mediante manifestação inequívoca de vontade do Requerente ao anuir com todos os termos da contratação e destacar o seu aceite por meio de identificação biométrica facial e prova de vida, forma de contratação previamente ajustada entre as partes, nos termos do §2o, do artigo 10, da Medida Provisória 2.200- 2/2001;

Aduz que as evidências acima reforçam, mais uma vez, a certeza da regularidade da formalização, mesmo porque não é crível que haja tamanha coincidência que permita que terceiro contrate em nome da parte autora em sua própria residência. Em que pese o apelado alegue vício de consentimento na contratação e, tal narrativa tenha sido utilizada pelo juízo em sentença, não há nos autos nenhuma prova capaz de relacionar o suposto contato do apelado com terceiros ao banco ora apelante. Pelo contrário, a instituição financeira demonstrou nos autos, através de documentação legítima, como é realizada a formalização do contrato digital, passo a passo reiterado no presente recurso.

Requer a esta E. Câmara que se digne a conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Apelação julgando totalmente improcedente.

Requer caso este não seja o entendimento desta E. Câmara que seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples.

Contrarrazões sob ID. 205164772.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória de repetição de indébito e com indenizatória por dano moral proposta por
Fabio Higino da Silva
, ora apelado, contra
Banco Ficsa S.A
., ora apelante.

Narrou a parte autora que não solicitou o empréstimo consignado em sua conta bancária, tampouco autorizou os descontos realizados.

Sob ID. 205164674 - Pág. 1 o magistrado diretor deferiu a tutela de urgência pedida mediante a prestação de caução em dinheiro no valor de R$ 43.677,44 (quarenta e três mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser depositado em juízo no prazo de 15 (quinze) dias, para determinar que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato no 010113101135.

Sob ID. 205164681 - Pág. 1 a parte autora realizou o depósito do valor caucionado no importe de R$ 43.677,44 (quarenta e três mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

A parte ré/apelante apresentou contestação sustentando regularidade do empréstimo impugnado judicialmente.

O juiz a quo julgou a ação procedente e declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado de contrato no 010113101135; condenou o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente; condenou o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A tese recursal funda-se na regularidade da contratação refutada judicialmente.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“(...)

Veja que o autor acostou os áudios referentes à ligação telefônica recebida, onde demonstra que de fato acreditava que falava com um representante de seu banco, questionando se o antigo cartão seria cancelado e se o novo seria enviado ao seu endereço (id. 81714236).

Não bastasse isso, consta a conversa realizada via WhatsApp ao id. 81714215, onde a representante do requerido afirma que o valor foi disponibilizado em sua conta apenas até o desbloqueio do cartão, e que posteriormente retornaria como limite do cartão, o que não condiz com a realidade, vez que o extrato de id. 81714218 deixa claro que se trata de um empréstimo consignado.

Nesse viés, considerando que o requerido não logrou êxito em atender ao seu onus prabandi quanto a validade do negócio jurídico, impera-se a procedência da pretensão autoral declaratória.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi induzido a erro quando foi impelido a contrair negócio bancário qual não desejava, fato que ocorreu por deficiência na informação prestada.

Apesar da parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução, conforme comprovante de pagamento juntado em ID 205164681.

Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido pelo preposto da ré, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor.

Estabelece também o CDC:

“art. 6o, III: A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A respeito do tema precisa a lição de Claudia Lima Marques no sentido de que:

"é mais do que um simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, representa a falha (vício) na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). Da mesma forma, se é direito do consumidor ser informado (art. 6o, III), este deve ser cumprido pelo fornecedor e não fraudado (art. 1o)" (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, pág. 77).

Orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. ANÁLISE CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal 2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, mister se faz a análise do contrato e revisão do conjunto fático- probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 539402/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 18/06/2015).

Não há indicativo de que no momento da contratação o recorrido/autor tenha sido clara e devidamente informado.

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor/apelado cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, demonstrando através de perícia grafotécnica que o contrato de empréstimo não foi assinado por ele, tratando-se de fraude bancária para recebimento de valores indevidos. Já a instituição bancária requerida/apelante não se desonerou do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do empréstimo consignado, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale ainda destacar que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Dessa forma, o dano moral está consubstanciado na própria fraude contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de descontos indevidos consignados em seu benefício previdenciário, tratando-se de dano moral in re ipsa, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Quanto ao pedido para redução do quantum indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem foi feito adequadamente.

Por sua vez, quanto ao pedido de reforma da sentença quanto a condenação em repetição de indébito, é necessário ratificar a decisão objurgada.

A responsabilidade da parte ré é objetiva pela falha na prestação evidenciada, sendo inegável o dever de restituição dos valores.

Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada.

Estabelecida a premissa de inexistência de prova da contratação, houve falha da parte ré beneficiada pelas cobranças indevidas mediante débitos não autorizados na conta bancária da parte autora.

Caracterizada a responsabilidade da fornecedora, de rigor que seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente. Cabe, então, discutir a aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), que impõe a devolução em dobro, a saber:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1413542/RS, decidiu-se que é irrelevante a exigência de má-fé para fins de restituição em dobro dos valores devidos, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."(...)"28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

É evidente que o débito de valores na conta da parte autora sem respaldo contratual constituiu conduta incompatível com a boa-fé, sendo de rigor a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024